Tribunal: TJDFT
Processo: 0723378-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTADA. ULTRAPASSADO O PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS. ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. REDUZIR A PENA E ALTERAR O REGIME INICIAL. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. A via revisional é admissível para combater questões atinentes à dosimetria quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, o marco inicial do período depurador da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, deve ser a data do efetivo cumprimento, e não a data da decisão que declara extinta e punibilidade.
3. Comprovado que o requerente não era reincidente ao tempo de sua segunda condenação, impõe-se a revisão da pena fixada, a alteração do regime inicial para o semiaberto e a constatação de sua primariedade no curso da execução da pena.
4. Pedido revisional julgado procedente.